Tribunal: TJSP
Processo: 0011920-39.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Adjudicação compulsória. Autores que pleiteiam a condenação das rés à transmissão da propriedade de suas quotas-partes de imóvel adquirido em condomínio com o finado pai das requeridas. Suposto negócio alegadamente instrumentalizado em declaração firmada pelo falecido, documento não levado a registro. Demanda originalmente distribuída em Santana de Parnaíba, foro do

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Adjudicação compulsória. Autores que pleiteiam a condenação das rés à transmissão da propriedade de suas quotas-partes de imóvel adquirido em condomínio com o finado pai das requeridas. Suposto negócio alegadamente instrumentalizado em declaração firmada pelo falecido, documento não levado a registro. Demanda originalmente distribuída em Santana de Parnaíba, foro do último domicílio do de cujus, desconhecendo os autores o fato de que o inventário do falecido já havia se ultimado, e o bem em questão, partilhado entre as rés, herdeiras. Redistribuição da causa à Comarca de Barueri, local de situação da coisa. Desacerto da medida. Causa de pedir que gira em torno de suposta relação obrigacional havida entre as partes, alegadamente instrumentalizada em declaração, não submetida a registro público, na qual o falecido pai das rés atestaria ter comprado o imóvel em condomínio com os autores e terceiros estranhos à lide. Antes de se falar em propriedade e no consequente dever de transferência de domínio, é preciso resolver a própria existência da relação obrigacional da qual alegadamente oriundo o propalado direito de propriedade. Demanda, portanto, de cunho eminentemente pessoal, e não real. Competência territorial e, por isso, relativa. Rés que, ao contestar a demanda, não arguiram preliminar de incompetência do Juízo de Santana de Parnaíba, fazendo com que restasse perpetuada a sua competência. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da 3a Vara Judicial da Comarca de Santana de Parnaíba, ora suscitante.